Tribunal: TJSP
Processo: 0007013-65.2014.8.26.0291
Classe: Agravo Interno Cível / Demissão ou Exoneração
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
Agravo interno – reintegração de servidora pública municipal portadora de graves transtornos psíquicos abusivamente demitida – ineficácia intimidativa da pena de multa cominada – recalcitrância à ordem judicial mediante determinação de exame readmissional manifestamente descabido em se tratando de recondução ao cargo - decreto de bloqueio de verbas públicas para satisfazer a obrigação de

Ementa:

Agravo interno – reintegração de servidora pública municipal portadora de graves transtornos psíquicos abusivamente demitida – ineficácia intimidativa da pena de multa cominada – recalcitrância à ordem judicial mediante determinação de exame readmissional manifestamente descabido em se tratando de recondução ao cargo - decreto de bloqueio de verbas públicas para satisfazer a obrigação de natureza alimentar – interlocutória mantida – recurso improvido